Tribunal: TJPA
Processo: 0801860-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801860-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOABE DAUZACKER MARQUES, JOSE MARQUES SOBRINHO

AGRAVADO: JAILSON FIGUEIREDO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801860-02.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE/APELANTE:
JOABE DAUZACKER MARQUES

EMBARGADO/APELADO:
JAILSON FIGUEIREDO PINHEIRO e OUTROS

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA. FATO SUPERVENIENTE RELATIVO À COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumento, no qual o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de ausência de intimação acerca de atos processuais, falta de manifestação sobre redistribuição do feito no tribunal, não apreciação de pedido de retirada do processo de pauta e ocorrência de fato superveniente consistente em decisão do juízo de origem que teria declinado da competência para a Justiça Federal. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição apta a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração, bem como se o recurso possui caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de ausência de intimação sobre atos processuais refere-se à regularidade da tramitação do processo e não revela lacuna na fundamentação do acórdão.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A redistribuição do feito no âmbito do tribunal constitui providência administrativa decorrente de critérios objetivos de organização judiciária e não exige prévia oitiva das partes, não havendo violação ao princípio do juiz natural.

A gestão da pauta de julgamento é prerrogativa do órgão jurisdicional, cabendo ao relator deliberar sobre inclusão ou retirada de processos, inexistindo vício no acórdão pela ausência de apreciação do pedido formulado pela parte.

A alegação de decisão superveniente no processo de origem que teria declinado da competência para a Justiça Federal não compromete o julgamento do agravo de instrumento quando não demonstrado prejuízo processual ou incompatibilidade lógica entre as decisões.

Verifica-se que o recurso busca rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, caracterizando uso indevido dos embargos de declaração com finalidade protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A redistribuição interna de processos no tribunal constitui ato administrativo de organização judiciária e não viola o princípio do juiz natural nem exige prévia manifestação das partes.

A ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida caracteriza caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Colenda Turma no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0801860-02.2024.8.14.0000, por meio do qual foi apreciado o recurso interposto pela parte ora embargante, tendo o colegiado deliberado pela solução que reputou juridicamente adequada à controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão embargado, afirmando que o julgado estaria maculado por omissão e contradição, circunstâncias que, em sua ótica, autorizariam a integração do decisum na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Especificamente, sustenta a parte embargante que o acórdão teria deixado de enfrentar alegadas nulidades processuais relacionadas à ausência de intimação acerca de determinados atos processuais ocorridos no curso da tramitação do agravo, o que, segundo afirma, teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afirma, ainda, que não teria sido oportunizada manifestação acerca da redistribuição do feito para este órgão fracionário, circunstância que, em seu entendimento, implicaria violação ao princípio do juiz natural e aos postulados da paridade de armas e do contraditório substancial.

Alega também que o acórdão não teria apreciado pedido anteriormente formulado no sentido de retirada do processo de pauta, a fim de possibilitar manifestação da parte acerca de questões processuais que reputa relevantes para o deslinde da controvérsia.

Sustenta, ademais, a existência de fato superveniente consistente em decisão proferida no processo de origem que teria declinado da competência para a Justiça Federal, circunstância que, segundo argumenta, demandaria a suspensão do julgamento do agravo de instrumento para evitar eventual conflito de decisões.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente integração do acórdão e eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

É o necessário relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já examinada pelo órgão julgador, tampouco à reapreciação do mérito da causa sob a perspectiva subjetiva da parte vencida.

No caso em exame, a leitura atenta das razões dos embargos revela que o inconformismo da parte embargante dirige-se, na realidade, contra o resultado do julgamento, e não contra eventual vício intrínseco do acórdão.

Com efeito, a alegação de ausência de intimação acerca de determinados atos processuais não configura omissão do acórdão embargado, porquanto se trata de insurgência dirigida contra a regularidade da tramitação processual, e não contra eventual lacuna na fundamentação do julgado.

Cumpre destacar que o acórdão apreciou as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo sido devidamente explicitados os fundamentos que conduziram à conclusão adotada pelo colegiado.

A circunstância de o órgão julgador não ter acolhido as teses defendidas pela parte recorrente não se confunde com omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, não impõe ao julgador o dever de responder, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que indique as razões de seu convencimento.

No que se refere à alegada nulidade decorrente da redistribuição do feito, igualmente não assiste razão ao embargante.

A redistribuição de processos no âmbito dos tribunais decorre de critérios objetivos de organização judiciária e de adequação da competência interna, constituindo providência administrativa inerente ao funcionamento regular da jurisdição.

Por essa razão, tal providência não se submete à prévia oitiva das partes, tampouco exige a abertura de contraditório específico, uma vez que não interfere no conteúdo da decisão jurisdicional nem compromete o exercício das garantias processuais das partes.

A alegação de violação ao princípio do juiz natural, portanto, não encontra amparo na sistemática processual, pois a redistribuição realizada no âmbito do tribunal observou os critérios de competência estabelecidos no regimento interno e nas normas de organização judiciária.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao pedido de retirada do processo de pauta para julgamento.

A gestão da pauta de julgamento constitui prerrogativa do órgão jurisdicional, cabendo ao relator, nos termos da legislação processual e do regimento interno, deliberar acerca da inclusão ou retirada de processos da pauta, conforme a conveniência do andamento processual e a maturidade do feito para julgamento.

Ademais, a simples discordância da parte quanto à oportunidade do julgamento não configura vício do acórdão, tampouco autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento para reabrir a discussão acerca da conveniência da inclusão do processo em pauta.

No tocante à alegada existência de decisão superveniente no processo de origem que teria declinado da competência para a Justiça Federal, igualmente não se verifica qualquer omissão relevante no acórdão embargado.

Isso porque eventuais decisões proferidas no processo originário não têm o condão de invalidar ou comprometer, por si sós, o julgamento do agravo de instrumento, especialmente quando não demonstrada a existência de efetivo prejuízo processual ou de incompatibilidade lógica entre os pronunciamentos jurisdicionais.

Em verdade, a tese suscitada pelo embargante revela tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia à luz de circunstâncias que não possuem o alcance pretendido pela parte, o que não se coaduna com a finalidade restrita dos embargos de declaração.

Desse modo, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, conclui-se que os embargos opostos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que afasta a possibilidade de acolhimento da pretensão integrativa.

Verifica-se, ademais, que a utilização dos embargos de declaração, no caso concreto, assume nítido caráter protelatório, na medida em que busca rediscutir matéria já devidamente apreciada por este órgão colegiado.

Diante desse contexto,
REJEITO os embargos de declaração
e, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/03/2026